Tribunal: TJSP
Processo: 0004916-91.2020.8.26.0482
Classe: Agravo de Execução Penal / Livramento condicional
Órgão julgador: Alexandre Almeida
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-04
Data de publicação: 2020-08-04

Ementa:
Execução Penal – Livramento condicional – Diversos crimes de roubo – Indeferimento – Decisão carente de fundamentação idônea – Gravidade abstrata do delito – Histórico disciplinar com faltas já reabilitadas – Circunstâncias que, por si só, não impedem o benefício – Desnecessidade de o sentenciado passar pelo regime intermediário – Crime praticado com violência contra a vítima –

Ementa:
Execução Penal – Livramento condicional – Diversos crimes de roubo – Indeferimento – Decisão carente de fundamentação idônea – Gravidade abstrata do delito – Histórico disciplinar com faltas já reabilitadas – Circunstâncias que, por si só, não impedem o benefício – Desnecessidade de o sentenciado passar pelo regime intermediário – Crime praticado com violência contra a vítima – Necessidade de realização de exame criminológico para averiguar o cumprimento do requisito subjetivo – Risco de contaminação pela COVID-19 – Ausência de provas de debilidade do estado de saúde ou mesmo de que não poderá receber tratamento adequado no estabelecimento prisional caso infectado – Recurso provido em parte para que o sentenciado seja submetido a exame criminológico para posterior apreciação do benefício.

Inteiro teor:
1
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0004916-91.2020.8.26.0482 -
Presidente Prudente
Agravante: Thiago Ferrari Fernandes de Souza Chaves
Agravado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Voto no 18372
Registro: 2020.0000611077
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0004916-91.2020.8.26.0482, da Comarca de Presidente Prudente, em que é agravante
THIAGO FERRARI FERNANDES DE SOUZA CHAVES, é agravado MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento
parcial ao para cassar a decisão recorrida, com determinação de que o condenado
seja submetido a exame criminológico para aferição dos requisitos subjetivos
necessários para concessão do livramento condicional. V.U., de conformidade com o
voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores XAVIER DE SOUZA
(Presidente) e MARIA TEREZA DO AMARAL.
São Paulo, 4 de agosto de 2020.
ALEXANDRE ALMEIDA
Relator
Assinatura Eletrônica

2
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0004916-91.2020.8.26.0482 -
Presidente Prudente
Agravante: Thiago Ferrari Fernandes de Souza Chaves
Agravado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Voto no 18372
Execução Penal
Livramento condicional

Diversos crimes de roubo Indeferimento Decisão
carente de fundamentação idônea
Gravidade
abstrata do delito Histórico disciplinar com faltas
já reabilitadas Circunstâncias que, por si só, não
impedem o benefício
Desnecessidade de o
sentenciado passar pelo regime intermediário

Crime praticado com violência contra a vítima
Necessidade de realização de exame criminológico
para averiguar o cumprimento do requisito
subjetivo Risco de contaminação pela COVID-19
Ausência de provas de debilidade do estado de
saúde ou mesmo de que não poderá receber
tratamento adequado no estabelecimento prisional
caso infectado Recurso provido em parte para que
o sentenciado seja submetido a exame criminológico
para posterior apreciação do benefício.
Vistos.
THIAGO FERRARI FERNANDES DE SOUZA
CHAVES postulou, junto à 2a Vara das Execuções Criminais da Comarca de
Presidente Prudente, a concessão de livramento condicional alegando que já
cumpriu o requisito temporal necessário à concessão do benefício e mantém
bom comportamento carcerário. O MM. Juiz de Direito indeferiu o benefício,
sob o argumento de que está ausente o requisito subjetivo (fls. 28/29).
Inconformada recorre a Defesa buscando a reforma
da decisão para que seja concedido o benefício, pois a gravidade abstrata dos

3
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0004916-91.2020.8.26.0482 -
Presidente Prudente
Agravante: Thiago Ferrari Fernandes de Souza Chaves
Agravado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Voto no 18372
delitos e a existência de faltas disciplinares já reabilitadas não se prestam a
afastar o mérito do sentenciado, sendo desnecessária a passagem pelo regime
intermediário antes da concessão do livramento condicional. Alega, por fim, a
necessidade de concessão do benefício por estar o sentenciado debilitado e
exposto a risco diante da pandemia da COVID-19, já que recebeu alta médica
recentemente de tratamento de tuberculose (fls. 1/9).
Contrariado o recurso (fls. 57/65) e mantida a
decisão (fls. 66), subiram os autos a este E. Tribunal de Justiça.
A d. Procuradoria Geral de Justiça manifesta-se pelo
improvimento do recurso (fls. 72/77).
É o relatório.
Cuida-se de recurso interposto por Thiago Ferrari
Fernandes de Souza Chaves contra a r. decisão do juízo da 2a Vara das
Execuções Criminais da Comarca de Presidente Prudente, que indeferiu o
benefício de livramento condicional.
E, na análise da pretensão deduzida, considerando
os argumentos trazidos com o recurso, forçoso concluir que procede, ao
menos em parte, o inconformismo manifestado pela Defesa.
De fato, não se discute que o agravado foi
condenado ao cumprimento da pena total de 15 anos, 1 mês e 24 dias de
reclusão pela prática, por três vezes, do crime de roubo, além de estar
cumprindo pena desde 24/03/2009 (fls. 46/50).
Portanto, tendo o paciente cumprido, em regime
fechado, tempo superior a 1/2 da pena imposta (fls. 46), além de ter
comprovado bom comportamento carcerário (fls. 44), é evidente que

4
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0004916-91.2020.8.26.0482 -
Presidente Prudente
Agravante: Thiago Ferrari Fernandes de Souza Chaves
Agravado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Voto no 18372
preenche o requisito objetivo necessário à concessão do benefício.
Entretanto, o Magistrado, antes mesmo de tomar
providências para avaliar a presença dos méritos subjetivos, indeferiu a
progressão com base exclusivamente na gravidade do delito e no histórico de
faltas disciplinares do sentenciado (fls. 28/29).
Ora, é certo que a jurisprudência do Superior
Tribunal de Justiça já pacificou entendimento no sentido de que
circunstâncias como a gravidade abstrata do delito ou a longa pena a cumprir
não servem como fundamento para impedir o livramento condicional.
Nesse sentido:
“A jurisprudência deste Superior Tribunal de
Justiça tem se manifestado no sentido de que a gravidade do delito, as faltas
graves antigas, a longa pena a cumprir e a impossibilidade da chamada
progressão per saltum de regime prisional não constituem fundamentos
idôneos para o indeferimento do benefício do livramento condicional.” (HC
no 384.838/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em
04/04/2017, DJe 07/04/2017).
“Nos termos do art. 112, § 2.o da Lei de Execuções
Penais, ao indeferir o livramento condicional, o magistrado deve fazê-lo de
forma motivada em dados concretos da execução da pena, o que não
ocorreu na hipótese dos autos, pois o benefício foi indeferido com
fundamento na gravidade abstrata do delito e na longa pena a cumprir.”
(HC no 315.558/SP, Rel. Min. Ericson Maranho (Desembargador convocado
do TJ/SP), Sexta Turma, julgado em 01/10/2015, DJe 22/10/2015).
Tampouco o histórico disciplinar do sentenciado se

5
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0004916-91.2020.8.26.0482 -
Presidente Prudente
Agravante: Thiago Ferrari Fernandes de Souza Chaves
Agravado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Voto no 18372
presta a impedir, por si só, a concessão do benefício, dado que composto de
faltas disciplinares que já foram todas reabilitadas, conforme se pode verificar
pela leitura do boletim informativo juntado aos autos (fls. 48/49).
Nem se diga que é necessária, antes da concessão
do livramento condicional, a passagem do apenado pelo regime
intermediário, pois já está sedimentado, na jurisprudência, o entendimento de
que o cumprimento de pena no regime semiaberto não pode ser utilizado
como exigência para concessão do benefício pleiteado:
“...Esta Corte de Justiça possui entendimento de
que não há obrigatoriedade de o sentenciado passar por regime
intermediário para que obtenha o benefício do livramento condicional, ante
a inexistência de tal previsão no art. 83 do Código Penal” (STJ, HC
341.779/SP, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em
28/06/2016, DJe 03/08/2016);
“Agravo em Execução. Livramento condicional e
progressão ao regime aberto. Indeferimento. Recurso objetivando a
concessão dos benefícios. Admissibilidade em parte. Longa pena a cumprir,
gravidade da conduta e necessidade de vivenciar o regime intermediário
não aptas a fundamentar a decisão indeferitória. Recurso parcialmente
provido” (TJSP, Agravo em execução no 7001640-40.2014.8.26.0482, Rel.
Des. Moreira da Silva, 8a Câmara de Direito Criminal, d.j. 24/07/2014).
Portanto, o que se tem é que o d. Magistrado adotou
fundamentação inidônea para indeferir o livramento condicional e sequer
determinou a realização de exame específico para verificar a presença do
requisito subjetivo, razão pela qual a decisão deve mesmo ser reformada.

6
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0004916-91.2020.8.26.0482 -
Presidente Prudente
Agravante: Thiago Ferrari Fernandes de Souza Chaves
Agravado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Voto no 18372
Entretanto, essa conclusão não autoriza dizer, de
imediato, que estão satisfeitos os requisitos subjetivos para a concessão do
livramento condicional.
Com efeito, uma vez que o crime imputado ao
agravante é daqueles que envolvem a utilização de violência e grave ameaça
contra a vítima, necessária a realização do exame criminológico para aferição
do requisito subjetivo, pois imprescindível que o preso revele aptidão
psicológica e indicação concreta de que não voltará a delinquir, a ponto de
demonstrar perspectiva de adaptação social.
Tal conclusão nada tem de irregular e, ao contrário,
vem de encontro ao escopo da execução, que é a demonstração do
sentenciado de que está apto à convivência em sociedade.
Nesse sentido já decidiu esta Col. 11a Câmara de
Direito Criminal em acórdão da lavra do eminente Desembargador Xavier de
Souza: “Para o livramento condicional, o artigo 83 do Código Penal
enumera alguns requisitos, tais como: bons antecedentes; comportamento
satisfatório durante a execução da pena, bom desempenho no trabalho e
aptidão para prover a própria subsistência mediante trabalho honesto; e
reparação do dano, salvo impossibilidade de fazê-lo. Nos crimes dolosos
cometidos com violência ou grave ameaça à pessoa, exige-se, ainda, a
verificação de condições pessoais que façam presumir que o liberado não
voltará a delinquir” (Agravo em execução no 0045437-84.2011.8.26.0000.
vu, julgado em 06/07/2011).
Desse entendimento não se aparta o Col. Superior
Tribunal de Justiça:

7
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0004916-91.2020.8.26.0482 -
Presidente Prudente
Agravante: Thiago Ferrari Fernandes de Souza Chaves
Agravado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Voto no 18372
“Benefícios penais como o livramento condicional
somente serão concedidos ao condenado que preencher, cumulativamente,
os requisitos objetivo e subjetivo, a teor do disposto nos arts. 83, inciso III,
do Código Penal, e 112, da Lei de Execução Criminal. 2. Cabe ao
magistrado verificar o atendimento dos requisitos subjetivos à luz do caso
concreto, podendo, inclusive, negar o benefício, desde que o faça
fundamentadamente, quando as peculiaridades da causa assim o
recomendarem, atendendo-se, assim, ao princípio da individualização da
pena, prevista no art. 5.o, inciso XLVI, da Constituição Federal, tal como
ocorre na espécie, em que o Paciente foi condenado por crimes graves e
praticou diversas faltas graves, não preenchendo, desse modo, o requisito
subjetivo. Precedentes. 3. Ordem denegada. (HC 200.382/SP, Rel. Ministra
Laurita Vaz, Quinta Turma, julgado em 21/06/2011, DJe 28/06/2011).
Assim, se a decisão impugnada é, de fato, carente de
fundamento idôneo para o indeferimento do benefício pleiteado, sem a
necessária verificação da efetiva capacidade de adaptação ao livramento
condicional, por certo ele não pode ser imediatamente deferido.
Vale dizer, deve ser visto como perigoso o
deferimento de imediato do livramento condicional aos autores de crimes
praticados com violência ou grave ameaça contra a pessoa, como é a hipótese
dos autos.
Observe-se, por fim, com relação às alegações de
perigo decorrente da pandemia de COVID-19, que não há elementos nos
autos que demonstrem qualquer condição de debilidade do sentenciado ou
mesmo de que esteja infectado, não havendo, tampouco, qualquer elemento

8
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0004916-91.2020.8.26.0482 -
Presidente Prudente
Agravante: Thiago Ferrari Fernandes de Souza Chaves
Agravado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Voto no 18372
que indique que, caso venha a se contaminar, não terá acesso a atendimento e
cuidados médicos necessários no estabelecimento prisional onde se encontra
recolhido.
Não é demais anotar, como argumento de reforço,
que a Secretaria de Administração Penitenciária comunicou à E. Corregedoria
Geral de Justiça que tem adotado medidas para evitar a disseminação da
COVID-19, bem como isolamento e tratamento de eventuais infectados, tudo
indicando que era mesmo impossível o deferimento do pedido.
Bem por isso, de rigor o parcial provimento do
agravo para anular a decisão impugnada, sem prejuízo de que outra seja
proferida após a imprescindível submissão do sentenciado ao exame
criminológico.
Diante do exposto, DÁ-SE PROVIMENTO
PARCIAL AO RECURSO para cassar a decisão recorrida, com
determinação de que o condenado seja submetido a exame criminológico
para aferição dos requisitos subjetivos necessários para concessão do
livramento condicional.
ALEXANDRE Carvalho e Silva de ALMEIDA
RELATOR